Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-25.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002748-25.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINEIR PASSOS SANTOS - CPF: 968.855.801-04 (APELANTE), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, por ausência de comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para a atividade que exercia habitualmente, em ação proposta em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a moléstia apresentada pela autora possui nexo com sua atividade profissional de servente de limpeza, de modo a ser equiparada a acidente do trabalho; e (ii) verificar se há incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária reconhece o nexo técnico epidemiológico entre determinadas doenças e atividades profissionais, presumindo-se o nexo causal quando a atividade está listada na CNAE correspondente às moléstias, conforme art. 337, § 3o, do Decreto n.o 3.048/99.

4. As enfermidades apresentadas (CID-10 M47.2, M51.3, M54.1 e M54.2) guardam presunção legal de vínculo com a função de servente de limpeza (CNAE 8129), o que atrai a aplicação da equiparação legal com acidente de trabalho.

5. Contudo, a perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da segurada, atestando que não apresenta comprometimento funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da incapacidade afasta o direito à concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade (AgInt no AREsp 654.180/SP e AgInt no AREsp 405410/SP).

7. Não demonstrada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio-acidente, conforme exigência legal expressa no art. 86 da Lei n.o 8.213/91.

8. Alegações de nulidade ou contradição do laudo pericial devem ser acompanhadas de comprovação de eventual falha técnica ou científica, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de validade e imparcialidade do laudo produzido pelo perito judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente, afasta o direito à concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. 2. O laudo pericial judicial devidamente fundamentado prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou omissão".

Dispositivos relevantes citados: CF arts. 201, I; Lei n.° 8.213/91, arts. 42, 59, 86, 19 e 20; Decreto n.o 3.048/99, art. 337, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/02/2018, DJe 05/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/10/2017, DJe 04/10/2017; TJSC, ApCiv n. 2015.029490-2, j. 28/07/2015; TJ-RS, AC n. 70084215839, j. 06/08/2020; TJMT, N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, j. 26/09/2023; TJMT, N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, j. 24/05/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SINEIR PASSOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1002748-25.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 313297395):

“
VISTO.

SINEIR PASSOS SANTOS ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentário ou auxílio-acidente.

A parte autora alegou que desenvolveu doenças osteomusculares em razão de suas atividades laborais como empregada doméstica, destacando quadros de espondilose com radiculopatia, degeneração de disco intervertebral e dor lombar, os quais seriam decorrentes de esforço físico repetitivo e intenso, configurando, a seu ver, doença ocupacional apta a justificar a concessão de benefício acidentário.

Citado, o INSS apresentou contestação, na qual defendeu a inexistência de incapacidade e de nexo causal entre as patologias apontadas e a atividade exercida pela autora, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo foi devidamente apresentado e juntado aos autos sob ID 196153116.

É o breve relato. Decido.

A presente ação tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, nos moldes dos arts. 59, 60 e 86 da Lei no 8.213/91.

Para a procedência dos pedidos, exige-se a comprovação cumulativa de: (a) qualidade de segurado;(b) incapacidade laboral total ou parcial; e (c) nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade profissional exercida, no caso de benefícios acidentários.

No caso dos autos, a prova técnica pericial foi conclusiva no sentido de afastar tanto a existência de incapacidade laborativa quanto a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas pela autora e suas atividades profissionais.

O laudo pericial judicial (ID 196153116), elaborado por médico especialista, afirma:

“A avaliação pericial de Sineir Passos Santos constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

“As condições clínicas das quais a pericianda é portadora possuem natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional.”

O perito também ressaltou que, embora a autora apresente diagnósticos de ordem ortopédica, não foram identificadas limitações funcionais significativas, tampouco elementos clínicos que indiquem incapacidade atual para o exercício das atividades habituais como empregada doméstica.

Além disso, foi expressamente descartada qualquer relação entre as doenças e a atividade laboral, seja como causa, seja como fator de agravamento.

Importante frisar que, mesmo que o pedido seja de benefício de natureza acidentária, circunstância que mantém a competência da Justiça Estadual com base na causa de pedir, a ausência de nexo causal e de incapacidade laboral, conforme apurado em prova pericial idônea, inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, afastado o nexo técnico-causal por laudo pericial devidamente fundamentado e não infirmado por elementos probatórios robustos, impõe-se a improcedência da ação, ainda que o segurado tenha apresentado Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento que, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão técnica da perícia judicial.

Portanto, não estando demonstrados os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios postulados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por SINEIR PASSOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, declaro a parte autora isenta do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante da sucumbência da parte autora, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à restituição dos honorários periciais antecipados pelo INSS, conforme estabelecido no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a despeito de o perito afirmar que não há incapacidade, deixou de analisar as doenças que incapacitam a parte autora, juntamente com as suas condições pessoais.

Afiança, nesse contexto, que o laudo pericial é contraditório ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa, pois reconhece a existência de limitação, ainda que em grau mínimo, dos movimentos de flexão e flexão lateral do segmento lombo-sacro da coluna vertebral, o que repercute diretamente no desempenho das funções exercidas pela parte apelante como empregada doméstica e faxineira.

Acrescenta que os atestados médicos colacionados aos autos comprovam a incapacidade laboral permanente da segurada, documentos esses que constituem prova bilateral, pois foram formulados por profissionais do Sistema Único de Saúde que, por sua vez, compõe a Previdência Social.

Pontua, outrossim, que o caso em questão exige a análise das condições pessoais e sociais da parte recorrente, em razão do disposto na Súmula n.°; 47, da TNU, asseverando, nesse ponto, que a segurada está com 51 (cinquenta e um) anos, possui ensino fundamental incompleto e sempre exerceu a atividade de empregada doméstica e faxineira, o que evidencia a inviabilidade de reabilitação profissional.

Assevera, de outra parte, que embora o perito tenha afirmado a inexistência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, tal conclusão não condiz com a realidade dos fatos, pois exerce atividades estritamente braçais como empregada doméstica e faxineira desde os 09 (nove) anos de idade.

Além disso, salienta que a lista C, do anexo II, do Decreto n, 3.048/99, reconhece a enfermidade da parte apelante como relacionada ao trabalho.

Por essas razões, requer
“
o
provimento
do presente recurso, e consequentemente, a reforma da sentença proferida, para ser reconhecido por este Egrégio Tribunal, o direito da recorrente de receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde a DER (23/07/2024) ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária acidentário desde a DER (23/07/2024), até a recuperação total com encaminhando a parte autora a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, mantendo o benefício até a parte autora ser reabilitada para uma outra função e posteriormente, auxílio-acidente após a cessação
”

(ID. 313297400).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 314922863).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SINEIR PASSOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.° 1002748-25.2025.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de doença ocupacional, requereu auxílio por incapacidade temporária em 23.07.2024, o qual foi indeferido pela autarquia previdenciária sob a alegação de que a incapacidade ocorreu após a perda da qualidade de segurada.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa da parte apelante (ID. 313297379).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, como bem ressaltado na sentença, não foi reconhecida a incapacidade da parte apelante para o exercício laboral, bem como a perícia técnica afastou a existência de nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade profissional.

De proêmio, quanto à natureza acidentária do benefício pleiteado, destaca-se que
de acordo com os artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, a configuração de acidente de trabalho depende da demonstração, no processo, de que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I
.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

A partir dos dispositivos mencionados, observa-se que a legislação previdenciária equipara
a doença profissional ao acidente do trabalho, ainda que o trabalho não tenha sido causa única, mas desde que contribua, diretamente, para o surgimento ou agravamento da lesão (concausa).

Sobre o tema, Cavalieri Filho leciona que a concausa seria
“
outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apena o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal
".
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008, p. 58).

No pressuposto fático, conquanto o perito judicial não tenha reconhecido a relação da enfermidade com a atividade laboral, cumpre
ressaltar que, para a configuração da concausa, não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o exercício de determinada atividade, constante da relação elaborada pela previdência social, tenha concorrido para a ocorrência do infortúnio.

Além disso, o artigo 337, § 3°, do Decreto n.° 3.048/99, prevê que será considerado estabelecido o nexo presumido quando se verificar a relação entre a atividade da empresa e entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças e a Lista C, do Anexo II, do referido regulamento. Veja-se:

“Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

(...)

§ 3° Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento”.

Do exame dos documentos colacionados aos autos, colhe-se da CTPS da segurada e do Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a atividade desempenhada pela parte apelante, abarcava serviços de limpeza.

As atividades de limpeza, de acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômicas - CNAE, correspondem ao
Código n.° 8129
, conforme dados do IBGE (disponíveis em:
), que estão elencadas entre as hipóteses em que o nexo técnico epidemiológico é presumido para as enfermidades diagnosticadas (CID10 M47.2, M 51.3, M54.1 e M54.2), na Lista C, do Anexo II, do Decreto n.° 3.048/99, incluída pelo Decreto n.° 6.957/09. Veja-se:

“
LISTA C

Nota:

1 -
São indicados intervalos de CID-10 em que se reconhece Nexo Técnico Epidemiológico, na forma do § 3o do art. 337, entre a entidade mórbida e as classes de CNAE indicadas, nelas incluídas todas as subclasses cujos quatro dígitos iniciais sejam comuns
.

(...)

INTERVALO CID-10

CNAE

M40-M54

0113 0131 0133 0210 0220 0230 0500 0710 0810 0892 0910 0990 1011 1012 1013 1020 1031 1033 1041 1051 1052 1061 1062 1064 1071 1072 1092 1122 1311 1312 1321 1323 1340 1351 1354 1411 1412 1413 1421 1422 1510 1532 1610 1621 1622 1623 1629 1710 1721 1722 1732 1733 1931 2012 2019 2029 2040 2091 2093 2123 2211 2212 2219 2221 2222 2312 2320 2330 2341 2342 2349 2391 2431 2439 2441 2443 2449 2451 2511 2513 2521 2522 2539 2542 2543 2550 2592 2593 2710 2722 2733 2813 2815 2822 2832 2833 2852 2853 2854 2861 2862 2864 2866 2869 2920 2930 2942 2943 2944 2945 2950 3011 3101 3102 3240 3321 3329 3600 3701 3702 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4212 4213 4222 4223 4291 4292 4299 4311 4312 4313 4319 4321 4329 4391 4399 4621 4622 4623 4632 4636 4661 4681 4682 4685 4686 4687 4689 4921 4922 4923 4924 4929 4930 5012 5021 5211 5212 5221 5222 5223 5229 5310 5612 5620 6431 7719 7732 8121 8122
8129
8424 8430 8610 9420

Dessa maneira, conclui-se que os elementos constantes do processo são suficientes para demonstrar o nexo etiológico.

Outrossim, necessário destacar que eventual dúvida que possa existir em relação ao nexo de causalidade deve ser resolvida a favor do segurado, com a aplicação do princípio do
in dubio pro misero.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. NEXO DE CAUSALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA. SEGURADA PORTADORA DE LOMBALGIA. AFIRMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DE QUE O LABOR NÃO PODE SER DESCARTADO COMO FATOR CONTRIBUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA PELO PERITO OFICIAL. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONTEMPLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A dúvida a respeito do nexo de causalidade há de ser dirimida em favor do trabalhador, por força do princípio in dubio pro misero
. "(AC n. 2007.054156- 9, de Criciúma, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 17.12.2007) (TJSC, Apelação Cível n. 2015.029490-2, de Anchieta, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 28-07-2015)." É evidente o direito do segurado em ter concedido o benefício de auxílio-acidente, se, consolidadas as lesões, resta incapacitado de forma parcial e permanente para exercer sua atividade habitual."(TJSC, Apelação Cível n. 2015.038658-0, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 21-07-2015).[...]”.

(TJSC - AC n. 0308299-34.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5  Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei no 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto no 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3o, II da Lei Estadual no 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular no 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

No pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras,
quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos
, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

In casu
, verifica-se que o perito judicial, com base em critério clínico, atestou que a segurada não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para a atividade laborativa habitual, tampouco que implique em redução dessa capacidade. Confira-se (ID. 313297379):

“[...]

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), radiculopatia (CID-10 M54.1) e cervicalgia (CID-10 M54.2), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. A pericianda foi submetida à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS em 10.12.2024, quando foi estabelecido a Data de Início da Doença como sendo em 16.07.2021; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outros documentos comprobatórios é razoável manter essa data previamente estabelecida (DID: 16.07.2021).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico não evidenciou reduções importantes dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; os movimentos do segmento cervical da coluna vertebral encontram-se preservados. Além disso, não ficou demonstrado redução da funcionalidade dos membros superiores. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Sineir Passos Santos constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”. (Grifo nosso).

Além disso, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, destacou (ID. 313297379):

“
Quesitos da Parte Autora

1. Qual é a definição de incapacidade para o trabalho?

Conforme o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – março/2018, incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que palpável e indiscutível no caso concreto, o risco para si ou para terceiros, ou o agravamento da patologia sob análise, que a permanência em atividade possa acarretar.

2. Descreva a profissiografia da atividade habitual declarada.

Atividades gerais relacionadas a limpezas em geral e auxílio no cuidado de crianças.

3. Descreva quais sistemas do corpo humano são necessários/utilizados para realizar a atividade habitual do periciando.

O corpo humano por completo.

4. Descreva os membros e movimentos do corpo humano (flexão, abdução, protrusão, elevação, rotação, pronação, etc.) são necessários para realizar a atividade habitual do periciando.

Variável, conforme a atividade desenvolvida.

5. Os diagnósticos apontados nos documentos médicos acostados aos autos estão de acordo com a história clínica e o exame físico do periciando? Favor dizer qual o diagnóstico que não concorda e citar a literatura médica que baseou a discordância.

Sim. Prejudicado.

6. Quais as alterações morfopsicofisiológicas provocadas pelas doenças e/ou lesões apontadas nos documentos médicos acostados aos autos?

O exame físico não evidenciou reduções importantes dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; os movimentos do segmento cervical da coluna vertebral encontram-se preservados. Além disso, não ficou demonstrado redução da funcionalidade dos membros superiores. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

7. As alterações morfopsicofisiológicas provocadas pelas doenças e/ou lesões apontadas nos documentos médicos acostados aos autos causam prejuízos nos membros, funções e sistemas necessários/utilizados na função habitual do periciando? Cite literatura médica que levou a essa conclusão.

O exame físico não evidenciou reduções importantes dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; os movimentos do segmento cervical da coluna vertebral encontram-se preservados. Além disso, não ficou demonstrado redução da funcionalidade dos membros superiores. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. Assim,
considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

8. O exercício da profissão habitual do periciando coloca a vida do periciado em riscos ou para terceiros, em razão das doenças ou lesões?

Não.

9. O exercício da profissão habitual do periciando agrava as doenças e/ou lesões diagnosticadas?

As condições clínicas das quais a pericianda é portadora possuem natureza degenerativa e não apresentam nexo ocupacional.

10. Descreva as hipóteses em que as doenças e/ou lesões diagnosticadas podem provocar incapacidade para o trabalho.

Conforme o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – março/2018, incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que palpável e indiscutível no caso concreto, o risco para si ou para terceiros, ou o agravamento da patologia sob análise, que a permanência em atividade possa acarretar.

11. Qual o grau de incapacidade do periciando para profissão declarada: Total: gera impossibilidade de desempenhar as atribuições do cargo, função ou emprego; Parcial: limita o desempenho das atribuições do cargo, sem risco de morte ou de agravamento, embora não permita atingir a meta de rendimento alcançada em condições normais; ou Não existe incapacidade.

Não existe incapacidade atual.

12. Quanto à duração, a incapacidade do periciando é: Temporária: para a qual se pode esperar recuperação dentro de prazo previsível; ou Indefinida: é aquela insuscetível de alteração em prazo previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à época; Definitiva; Não tem incapacidade.

Não tem incapacidade atual
.

13. Do ponto de vista profissional, o periciando apresenta uma incapacidade: Omniprofissional: aquela que implica na impossibilidade do desempenho de toda e qualquer atividade função ou ocupação laborativa, sendo conceito essencialmente teórico, salvo quando em caráter transitório; Multiprofissional: aquela que abrange diversas atividades, funções ou ocupações profissionais; ou Uniprofissional: aquela que alcança apenas uma atividade, função ou ocupação específica.

Não tem incapacidade: Não tem incapacidade atual
.

14. O exercício da profissão habitual da pericianda (empregada doméstica e faxineira), tem relação direta com as doenças e/ou lesões diagnosticadas?

Não.

15. A incapacidade decorre de acidente de trabalho ou de doença ocupacional? Indique as condições de trabalho que levaram à ocorrência do acidente.

Não. Prejudicado.

16. Existem documentos médicos (exames de imagem, laboratoriais, etc.) que poderiam alterar a conclusão pericial? Quais são e porquê?

Não. Prejudicado

17. O exercício da profissão do periciando contribui para o agravamento das doenças e/ou lesões diagnosticadas? Caso positivo, em qual grau?

Não. Prejudicado.

18. Considerando o documento encaminhamento médico ao ortopedista, assinado pela Dra. Gabriela Alvares - CRM/MT 13357, é possível afirmar que no dia 29/11/2023 existia incapacidade para profissão habitual declarada?

Não.

Quesitos do INSS 1.

Qual o diagnóstico/CID?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2), outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), radiculopatia (CID-10 M54.1) e cervicalgia (CID-10 M54.2).

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa ( x )

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc)

( ) Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data): condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

A pericianda foi submetida à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS em 10.12.2024, quando foi estabelecido a Data de Início da Doença como sendo em 16.07.2021; assim, devido ao lapso temporal existente e a ausência de outros documentos comprobatórios é razoável manter essa data previamente estabelecida (DID: 16.07.2021).

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( x )
4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( )

Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )

Permanente ( )

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente? ( ) Não ( ) Sim. Indique o(s) período(s):

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

( ) Não

( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade:

Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

Sim. Laudo médico relativo à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS. Atividades gerais relacionadas a limpezas em geral e auxílio no cuidado de crianças. Variável conforme a atividade desenvolvida
.

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

O exame físico não evidenciou reduções importantes dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; os movimentos do segmento cervical da coluna vertebral encontram-se preservados. Além disso, não ficou demonstrado redução da funcionalidade dos membros superiores. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

Não. Prejudicado.

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1o da Lei 8.213/1991).

Descrito em Discussão.

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos?

Sim.

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022)? Em caso de resposta positiva, qual?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. Prejudicado” (Grifo nosso).

Como pode ser observado, a ausência de incapacidade se encontra definida clinicamente dentro de uma zona de certeza,
não havendo que se falar em incapacidade clínica parcial, hipótese na qual haveria a necessidade de avaliação de aspectos socioeconômicos
.

Dessa maneira, forçoso concluir que a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

De igual modo, não se verifica na hipótese, redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, condição elementar para a concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 e destinado ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Nesse ponto, como se evidencia da prova pericial anteriormente transcrita, o perito judicial nomeado pelo juízo
a quo
, foi enfático ao afirmar, reiteradas vezes, que inexiste incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial se distinguir dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025